Tribunal: TJMT
Processo: 1013341-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013341-98.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO - CPF: 674.126.700-00 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – MÉRITO – NOMEAÇÃO NO CARGO DE SISTEMA PENITENCIÁRIO – PERFIL S03 – NÍVEL SUPERIOR – ENFERMEIRO – CIDADE VÁRZEA GRANDE – CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1o LUGAR - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O
entendimento já consolidado neste Tribunal, em alinhamento ao decidido pelo STF nos autos do
RE 598.099⁄MG
, de que os
candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital

ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância) , cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

2 -
a intervenção do Poder Judiciário nessa seara, reservada ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador, somente é admissível quando verificada alguma circunstância que patenteie a ilegalidade da omissão do Poder Público em proceder às nomeações, o que, se verifica na presente espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Silvio Renato Martins Camargo
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro – município de Várzea Grande.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo
Edital
no. 01/2016-SEJUDH
,
para o preenchimento de cadastro de reserva, para o cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro; todavia, foi excluído do certame em razão de não ter apresentado os exames de saúde na data estipulada no edital, não obstante tenha comparecido tempestivamente no local determinado.

Pontua que, em razão desses fatos, interpôs Ação Anulatória de Ato Administrativo contra o Estado de Mato Grosso, que restou

deferida a tutela pleiteada, determinando que o Requerido

procedesse a reserva provisória de 1 (uma) vaga do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro, até aprovação do candidato em todas as fases estabelecidas no edital do concurso ou ulterior decisão deste juízo, cuja provisoriedade ocorrerá de acordo com o que ocorrer primeiro.

Afirma que, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, e revogou tutela de urgência; razão pela qual interpôs apelação; entretanto, o acórdão reformou a decisão de 1o grau e revigorou a mencionada liminar, tendo a sentença transitada em julgado, tornando sem efeito o ato administrativo que o excluiu do concurso e garantido o seu direito de participar das fases subsequentes do certame.

Relata que, posteriormente, na vigência da citada decisão, a Administração publicou o Resultado Final e Homologação do Certame, o qual não contou com o nome do Impetrante, que ainda estava realizando as demais fases do concurso, e nomeou duas candidatas no mesmo cargo pretendido pelo Autor.

Afiança que, realizou todas as etapas e foi devidamente aprovado, e, em 5.3.2020, a Administração publicou o Edital de Retificação do Resultado Final do certame, incluindo oficialmente o Impetrante na classificação geral do concurso.

Diz que, nesta oportunidade, evidenciou-se que o Recorrente obteve êxito a classificação na 1a posição, e as duas candidatas, já nomeadas, na realidade, ocupavam as 2a e 3a colocações.

Assegura que, não obstante o Edital tenha previsto apenas a formação de cadastro de reserva, no momento da nomeação das duas candidatas ocorrida em 3.10.18, a Administração estava vinculada à decisão judicial que determinava a reserva de uma vaga para o Autor.

Afirma que, a Administração Pública tinha o dever de salvaguardar a aludida vaga, uma vez que houve reconhecimento da necessidade de seu provimento e que duas candidatas ocupantes de colocações inferiores já estão nomeadas, mostra-se imperioso concluir pelo direito do Autor à imediata nomeação, sob pena de se admitir o descumprimento de ordem judicial e a preterição da ordem classificatória do certame.

Assevera que, estão demonstrados todos os requisitos legais para a concessão liminar, uma vez comprovado o direito subjetivo à nomeação do Impetrante.

Fortes nesses argumentos, requer a sua nomeação e posse no cargo pretendido.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n.49522983.

Nas informações prestadas (ID n. 52001464
)
,

o Impetrado pugna pela não concessão da ordem, sob o fundamento da impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público antes de expirado o prazo de validade do certame.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 64071129, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Silvio Renato Martins Camargo
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro – município de Várzea Grande.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante participou do certame público regido pelo
Edital
no. 01/2016-SEJUDH
,
para o preenchimento de cadastro de reserva, para o cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro; todavia, foi excluído do concurso em razão de não ter apresentado os exames de saúde na data estipulada no edital, razão pela qual, ingressou com Ação Anulatória de Ato Administrativo, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar pleiteada em 6-9-2017,
in verbis
:

[...]

Ante o exposto, defere-se, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do ato que excluiu a parte autora SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO do concurso regido pelo Edital n.o 01/2016 - cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro (inscrição n.o 164290-1), com a consequente reabertura de prazo para que o requente apresente os exames de saúde à banca examinadora no prazo de 05 (cinco) dias.
Como providência de cautela, determina-se que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda a reserva provisória de 1 (uma) vaga do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro,
até aprovação do candidato em todas as fases estabelecidas no edital do concurso ou ulterior decisão deste juízo, cuja provisoriedade ocorrerá de acordo com o que ocorrer primeiro.
[Destaquei]

Entretanto, em 3/10/2018, durante a vigência da citada liminar, a Administração publicou o Resultado Final e Homologação do Certame, sem constar o nome do Impetrante e procedeu a nomeação de duas candidatas que figuraram na 1a e 2a colocações.

Constata-se que, em 19/10/2018, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e revogou a decisão anteriormente concedida, motivo pelo qual, Silvio Renato Martins Camargo interpôs recurso inominado, que restou provido, com o trânsito em julgado em 4-9-2019.

Observa-se ainda que, em 5-3-2020, a Administração publicou uma nova retificação do resultado final do concurso público, em que o Impetrante passou a figurar na 1a posição do certame.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi aprovado na primeira colocação,
Silvio Renato Martins Camargo
, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso, sustentando que

não obstante o Edital tenha previsto apenas a formação de cadastro de reserva, no momento da nomeação das duas candidatas ocorrida em 3.10.18, a Administração estava vinculada à decisão judicial que determinava a reserva de uma vaga para o Autor, ora Impetrante.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Pois bem.

É cediço que a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Todavia, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

Além do mais, o STJ
tem firmado o entendimento de que "
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. Precedentes do STJ
" (
RMS 47.861⁄MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄06⁄2015, DJe 05⁄08⁄2015).[Destaquei]

No mesmo sentido, confira-se, ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Hipótese em que a impetrante, classificada fora do número de vagas previstas no edital, requer a sua nomeação e posse, sob a alegação de surgimento de duas vagas durante a validade do certame (com as quais atinge a sua colocação), uma decorrente da aposentadoria de servidora do quadro do Ministério do Trabalho e outra oriunda de remoção de candidato empossado nas vagas de Deficiente Físico.

2. A Primeira Seção desta Corte, nos autos do
MS 17.886⁄DF

, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.10.2013, reafirmou expressamente
o entendimento já consolidado neste Tribunal, em alinhamento ao decidido pelo STF nos autos do
RE 598.099⁄MG

, de que os
candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital

ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância)

, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Precedentes:
AgRg no RMS 38.892⁄AC

, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19⁄04⁄2013;
AgRg no RMS 37.745⁄RO

, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 07⁄12⁄2012;
AgRg no RMS 21362⁄SP

, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado TJ⁄RS), Sexta Turma, DJe 18⁄04⁄2012;
RMS 34789⁄PB

, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25⁄10⁄2011;
AgRg no RMS 28.915⁄SP

, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29⁄04⁄2011;
AgRg no RMS 26.947⁄CE

, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 02⁄02⁄2009.

3. Segurança denegada.

(
MS 20.079⁄DF
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 14⁄4⁄2014). [Destaquei]

Nesse passo, os candidatos que participaram do concurso destinado a formação de cadastro de
reserva
têm mera expectativa de direito de serem nomeados, não se podendo, a princípio, compelir a Administração Pública a realizar tais nomeações.

Desse modo, a intervenção do Poder Judiciário nessa seara, reservada ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador, somente é admissível quando verificada alguma circunstância que patenteie a ilegalidade da omissão do Poder Público em proceder às nomeações, o que, se verifica na presente espécie.

Isso porque, a situação do presente
mandamus
mostra-se excepcional, uma vez que
por força da decisão liminar concedida nos autos da Ação Anulatória, permitiu-se ao Impetrante que participasse das demais fases do certame, e que o Impetrado reservasse uma vaga; todavia, durante a vigência do
decisum
em favor do Interessado, a Administração procedeu a publicação da homologação do concurso, sem constar na lista de classificados o nome do Sr.

Silvio Renato Martins Camargo, bem como nomeou as cândidas classificadas nas primeiras posições.

Cumpre registrar que, o Impetrante foi aprovado nas demais fases do certame, e após a publicação de uma nova retificação do resultado final do concurso público, passou a figurar na primeira colocação da lista de classificação dos candidatos.

Desse modo,
c
onsiderando a abertura do edital do concurso público, a aprovação do candidato para o referido cargo, com lotação no município de Várzea Grande, além

da decisão judicial transitado em julgado que revigorou a liminar concedida pelo Juízo
a quo
(ID n.
47454957)
, determinado a reserva de vaga para o Impetrante, bem como de ser intrínseca a previsão orçamentária para a nomeação de candidatos aprovados,

é de rigor a concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação do Impetrante, no cargo almejado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação do Impetrante,
Silvio Renato Martins Camargo
, no cargo do Sistema Penitenciário – Perfil S03 Enfermeiro – município de Várzea Grande.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal);

Eminentes Pares:

Ante a especificidade do caso, destacado pela Exma. Relatora, solicitei vista dos autos.

Consoante infere-se dos autos, o Impetrante participava regularmente do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2016-SEJUDH, visando o preenchimento de cadastro de reserva para o cargo do Sistema Penitenciário – Enfermeiro, município de Várzea Grande.

Como bem pontuado pela Exma. Relatora, por ocasião da fase de Exames de Saúde, o ora Impetrante foi excluído do certame, porquanto não apresentou os laudos na data estipulada, permanecendo neste em decorrência de liminar concedida na Ação Anulatória de Ato Administrativo, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, ocasião em que o Magistrado,
além de determinar a reabertura do prazo, ordenou a reserva de 01 (uma) vaga, até a aprovação do candidato em todas as fases estabelecidas no edital do concurso ou sentença meritória.

Todavia, em 03.10.2018, durante a vigência da liminar, o Impetrado divulgou o Resultado Final, homologando o certame, sem incluir o nome do candidato e nomeando duas candidatas na 1a e 2a colocação.

Decorridos 16 dias, foi proferida sentença na Ação Anulatória, julgando improcedente o pedido e revogando a liminar. Contra essa decisão, fora interposto Recurso Inominado que, provido, transitou em julgado aproximadamente um ano depois (04.09.2019).

Assim, em 05.03.2020, a Administração publicou nova retificação do resultado final do concurso, na qual o Impetrante figura em 1o lugar.

A insurgência mandamental reside na suposta preterição, posto que, aprovado em 1o lugar, viu o Impetrante serem nomeados, em seu lugar, em 03.10.2018, duas outras candidatas, classificadas em posição inferior (2o e 3o lugar).

Consoante infere-se dos autos, o presente certame volta-se à cadastro de reserva.

Ao conceder a segurança, a Douta Relatora considerou que, ao tempo da nomeação das candidatas agora classificadas em 2o e 3o lugar, havia uma decisão liminar que determinava a reserva de uma vaga ao ora Impetrante.

A decisão proferida em sede liminar na Ação Anulatória não determinava a nomeação do Impetrante, mas tão somente a reserva da vaga, como medida de cautela.

Entendo, como pertinente, transcrever os fundamentos que ensejaram a Douta Magistrada adotasse tal providência:

“[...]
Trata-se de ação com pretensão anulatória do ato administrativo que concluiu pela exclusão de candidato de concurso público pela ausência de apresentação de documentos na segunda fase (exames de saúde).

Em síntese, a parte autora afirma que se submeteu ao certame regido pelo Edital n.o 01/2016 para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro (inscrição n.o 164290-1), no qual logrou aprovação nos exames escritos, mas excluído na fase de exames de saúde porque, segundo sua interpretação da regra editalícia, deveria se apresentar na cidade de Cuiabá para a realização dos exames. No entanto, referida fase exigia a entrega dos documentos médicos em Cuiabá, o que não pode cumprir.

O autor afirma que a redação dada ao edital permite dupla interpretação, de modo que considera ilegítima sua desclassificação sem novo prazo para a apresentação dos exames.

Pede em tutela de urgência: “
A suspensão de sua exclusão do concurso público; a fixação de novo prazo para que realize os Exames de Saúde e a determinação ao réu para que o autor seja submetido a 3a Fase do certame”.

(...)

Deve ser oportunizado ao candidato novo prazo para apresentação dos exames médicos. Contudo, considera-se prematura a determinação de prosseguimento no certame, haja vista que nem se sabe se o candidato lograria aprovação na fase que foi desclassificado (exames de saúde). Além disso, a continuação no concurso público em situação precária, que pode ser modificada no exame do mérito da presente ação, e eventual posse podem ser prejudiciais ao próprio candidato, o qual reside em outro Estado e pode vir a sofrer graves consequências de eventual reversibilidade da decisão de mérito.

Nesse contexto,
prudente determinar-se o restabelecimento da igualdade de oportunidade no certame tão somente em relação à reserva de vaga até que apresente os exames médicos e obtenha o resultado da fase para que possa prosseguir no concurso público, caso seja regularmente apto para a próxima fase do certame
.

(...)

O risco da demora consubstancia-se na possibilidade do candidato vir a sagrar-se vencedor na demanda, ultrapassar as fases subsequentes e não obter resultado prático pela ausência de vaga disponível no quadro permanente de pessoal do sistema penitenciário.

Ante o exposto, defere-se, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a
suspensão dos efeitos
do ato que excluiu a parte autora SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO do concurso regido pelo Edital n.o 01/2016 - cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro (inscrição n.o 164290-1), com a consequente reabertura de prazo para que o requente apresente os exames de saúde à banca examinadora no prazo de 05 (cinco) dias.

Como providência de cautela, determina-se que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda a reserva provisória de 1 (uma) vaga do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro, até aprovação do candidato em todas as fases estabelecidas no edital do concurso ou ulterior decisão deste juízo, cuja provisoriedade ocorrerá de acordo com o que ocorrer primeiro.

Considerando que a fase do certame discutida nestes autos está

sob a responsabilidade do IBADE, notifique-se o IBADE para que cumpra, COM URGÊNCIA, a presente decisão, haja vista que, embora não possua legitimidade processual para integrar a lide como litisconsorte, o ato decorreu de cumprimento de regra estabelecida no edital, deve executar integralmente a fase delegada. [...]” (id. 47454950).

Após, foi proferida sentença, aos 19.10.2018, que julgou pela improcedência da ação, revogando-se a decisão que determinava a reserva da vaga (id. 4745955).

Por ocasião do julgamento do Recurso Inominado, em processo de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, foi dado provimento, determinando a continuidade do Impetrante no certame, nas demais fases, enquanto persistir sua aprovação. Peço vênia para transcrever, na íntegra, o julgado:

“[...] RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO postula pela declaração de nulidade da decisão administrativa que o excluiu do certame n.o 01/2016 - cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro (inscrição n.o 164290-1).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de nulidade da decisão administrativa que o excluiu da 2.a etapa do certame, determinando a sua permanência nas demais fases do concurso público, enquanto estiver sendo aprovado.

Em contrarrazões (ID 7203095), o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Assinado

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Verifica-se que, de fato, as disposições do edital permitem uma dúbia interpretação quanto à forma de realização da fase denominada “exame de saúde”.

Isso porque, o edital em vários pontos, valeu-se do termo “realização” e não “apresentação” dos exames na fase de saúde, o que confere verossimilhança às alegações do Recorrente.

12.1. A fase de Exames de Saúde, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente no município de Cuiabá para os candidatos aprovados na primeira fase, classificados em ordem decrescente de nota, observando os critérios de desempate do subitem, 17.2 e dentro do posicionamento indicado abaixo:

12.5.1. A fase de Exames de Saúde, de responsabilidade da IBADE, será realizado em local, data e horário que serão informados na convocação para a fase.

12.7. Durante a realização da Fase Exames de Saúde poderá ser solicitado à realização de outros exames laboratoriais e exames complementares, a expensas do candidato, além dos previstos no subitem 12.6 deste Edital, ou repetição de exames, para fins de elucidação diagnóstica.

Conforme orientação jurisprudencial, na existência de interpretação dúbia de cláusula de edital de concurso, deve prevalecer aquela mais favorável ao candidato, senão vejamos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO DE DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. AMBIGUIDADE. EXISTÊNCIA. ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Hipótese na qual se questiona a interpretação dada pela Administração Pública do item do edital no 14 do 3o Concurso Público para Ingresso na 2a Categoria da Carreira de Defensor Público da União, in verbis: "Será eliminado do concurso o candidato que obtiver menos de 30% dos pontos em qualquer um dos grupos da prova oral e menos de 50% dos pontos no conjunto dos grupos da prova oral". - Ao definir os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, tudo isso em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. -
No ordenamento jurídico pátrio, em havendo dúvida objetiva, a presunção, de regra, recai contra a Administração Pública, a exemplo dos princípios in dubio pro reo, in dubio contram fisco, in dubio pro societate. Daí segue que, em havendo duas interpretações constitucionalmente admissíveis, deverá prevalecer aquela que beneficia o particular.
- Apelação não provida. TRF-5 - Apelação Civel AC 466998 PB 0001013-15.2008.4.05.8201 (TRF-5)

Data de publicação: 26/10/2009

Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADOS. CONTRADIÇÃO ENTRE REGRAS DO CERTAME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SEGURANÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. I - Não obstante a existência de contradição nas regras do Plano de Curso atinente ao Curso de Formação de Delegados, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser adotada a disposição mais favorável à candidata que, embora tenha obtido nota inferior ao mínimo (5,00) em disciplina isolada, alcançou média superior (7,08) no cômputo geral, nos termos do item 9.3, h, do Plano de Curso,
pois não seria justo prejudicar os participantes do certame pela falta de diligência da Administração na elaboração das normas que regem o concurso
; II - apelo não provido; (TJ-MA – APELAÇÃO CÍVEL AC 255032006 MA (TJ-MA) Data de publicação: 30/05/2007).

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO, PRIMEIRA CLASSE. EDITAL N. 01/2014. EXCLUSÃO DO CERTAME. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. OCORRÊNCIAS POLICIAIS DESABONATÓRIAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Não se aplica ao caso em apreço nenhuma das condições presentes no EDITAL DA/DRESA no SDP 01/2014 que enseje a exclusão

do recorrente do certame. Não é de hoje que esta 2a Turma Recursal da Fazenda Pública tem se pronunciado, no sentido de que a mera existência de ocorrência policial, em desfavor de candidato inscrito, não é suficiente para dar ensejo à sua eliminação em concurso público, na fase de sindicância da vida pregressa, ainda que haja cláusula editalícia expressa, por violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. Com efeito, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por força desse Princípio. Assim, ante a ausência de processo criminal transitado em julgado, não pode o autor sofrer tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. No caso concreto, o autor foi eliminado do concurso público por possuir, em seu ocorrências policiais, arquivadas. Desse modo, tendo em vista que o demandante, não está sendo processado, nem condenado, e também não apresenta fato desabonatório em sua conduta, consoante previsto no item 11.3 do Edital acima transcrito, não há embasamento legal para a exclusão do autor do certame. Ademais, com a devida vênia da Comissão de Concurso que elaborou o edital, o termo "fato desabonatório" apresenta-se excessivamente amplo e de significado duvidoso,
haja vista que, em se tratando de concurso público, os critérios devem ser de cunho objetivo e precisos, sob pena de dar azo a interpretações dúbias
. Assim, a par do entendimento de que, a análise da vida pregressa dos candidatos seja atividade discricionária da Administração, é consabido que cabe ao Poder Judiciário verificar se o ato administrativo foi praticado com a devida observância do Princípio da Legalidade.

Considerando que, no caso, a Administração atribuiu como "conduta desabonatória" o registro de ocorrências arquivadas, evidencia-se evidente afronta ao disposto no art. 5o, inciso LII, e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal, pelo que merece ser ratificada a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público no qual restou aprovado em todas as 4 fases. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71007544661, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-06-2018).

Por fim, calha consignar que após o deferimento da liminar no ID. 7202999, o Recorrente fora submetido a todas as demais etapas do certame, logrando êxito na aprovação, consoante manifestação e documentação acostada no ID. 7265902.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SILVIO RENATO MARTINS CAMARGO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade do ato que excluiu o Recorrente do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2016 – cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Previdenciário, Perfil S03 – Enfermeiro (inscrição n.o 164290-1), restabelecendo os efeitos da
decisum
proferida no ID 7202999 e determinando, via de consequência a submissão do candidato às demais fases do certame, enquanto estiver sendo aprovado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.” (id. 47454956)

O acórdão é absolutamente omisso quanto à reserva de vagas!...

E é omisso porque não há pedido na inicial da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001901-10.2017.8.11.0001, intentada pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, aos 19.07.2019 (id. 9060728- - ação de base), para reserva de vaga
, cujos pedidos meritórios peço vênia para transcrever:

“[...] Por tais razões o demandante vem, através da Defensoria Pública, no exercício de sua unidade e indivisibilidade institucional requerer:

(...)

3.2) concessão da tutela de urgência, para que seja determinada:

3.2.1. A suspensão de sua exclusão do concurso público;

3.2.2. A fixação de novo prazo para que realize os Exames de Saúde;

3.2.3. A determinação ao réu para que o autor seja submetido à 3a Fase do certame;

(...)

3.5) a procedência do presente pedido com a declaração de nulidade da decisão administrativa que excluiu o autor do certame (na 2a Fase), bem como com a determinação de sua permanência nas demais fases do concurso público enquanto estiver sendo aprovado; [...]”
(id. 9060728- - Ação de base).

Assim, diversamente do que faz crer a narrativa trazida na inicial, o acórdão proferido no Recurso Inominado, ao julgar procedente a demanda, reformando a sentença recorrida, concedeu o pedido formulado na inicial: declarou a “[...]
nulidade da decisão administrativa que excluiu o autor do certame (na 2a Fase), bem como com a determinação de sua permanência nas demais fases do concurso público enquanto estiver sendo aprovado [...]”.

Dessa forma,
data máxima vênia
, entendo que não há vaga assegurada ao Impetrante em decorrência da decisão proferida no Recurso Inominado, sob pena de interpretação
extra petita
do julgado.

Todavia, entendo que a concessão da segurança reside em outro argumento trazido no presente
mandamus
.

Com a continuidade do Impetrante nas demais fases do certame, em decorrência do acórdão proferido no Recurso Inominado, restou assegurada a sua classificação.

Segundo consta da documentação apresentada pelo Impetrante, por ocasião da publicação do Edital de Retificação do Resultado Final, em decorrência da decisão proferida na Ação Anulatória, com a inclusão do nome do Impetrante, depreende-se que este,
por seu mérito
, passou a figurar na primeira colocação, já que alcançou 81,00 pontos, enquanto a segunda colocada obteve 79,60 (setenta e nove vírgula sessenta) e a terceira colocada apenas 73,80 (setenta e três vírgula oitenta).

Assim, tendo obtido êxito em ser aprovado em todas as fases do certame, sagrando-se classificado na primeira colocação, resta inconteste a sua preterição diante da nomeação das candidatas classificadas em 2o e 3o lugar no cadastro de reserva, o que transforma a sua expectativa de direito em direito líquido e certo.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E DO SECRETÁRIO DE GESTÃO - CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA EXPRESSA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(...)

2. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação
e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

3. In casu, o concurso, ainda, está com o prazo de validade em curso.

4. A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação,
salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

(...) (N.U 1005078-25.2018.8.11.0040, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação
e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação,
salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

(...)

(N.U 1009516-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Ante o exposto, ACOMPANHO a Relatora para conceder a segurança, por outro fundamento, a fim de que o Impetrante seja nomeado no cargo no cargo de Profissional de Nível Superior do
Sistema Penitenciário – S03 - Enfermeiro, município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021